Tribunal: TJMT
Processo: 0015409-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0015409-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PARREIRA INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP
RECORRIDO: TOP GRILL RESTAURANTE LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PARREIRA INDÚSTRIA DE PORTAS LTDA - EPP com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, assim ementado (ID 100767955):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EXECUTADA NO PRAZO CONTRATUALMENTE PREVISTO – CABIMENTO DA CLÁUSULA PENAL E DA MULTA DIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.
2. As alegações expendidas pela embargante/apelante para justificar a conclusão dos serviços quase 06 (seis) meses depois do prazo contratado, somente evidenciam o seu reconhecimento de que atrasou o cumprimento de sua parte obrigacional, na medida em que busca transferir para a outra contratante a culpa pela demora e minimizar tal demora com a alegação de que apenas pequena parte ficou sem concluir no prazo.
3. Logo, tendo a embargante/apelante descumprido a sua obrigação no prazo contratualmente previsto, cabível a sua condenação ao pagamento da cláusula pena e da multa diária, nos termos definidos na sentença.
(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0015409-17.2017.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Serly Marcondes Alves, j. em 02.09.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, conforme acordão de ID 107336454.
A parte recorrente sustentou violação aos artigos 7o, 8o, 10, 239 e 369, 783, 784 e do Código de Processo Civil, argumentando, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que houve determinação de penhora antes da citação da executada, as testemunhas arroladas não foram ouvidas, não houve intimação para manifestação quanto a produção destas provas e, por fim que a execução não está amparada em nenhum título executivo dentre os enumerados no CPC
Recurso tempestivo (ID 112156970)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 112144989).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102652996).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 783, 784 do Código de Processo Civil, a parte recorrente ressaltou que não havia título executivo hábil a subsidiar a execução.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis:
“No caso, a ação de execução está lastreada no Contrato de Compra e Venda firmado entre as partes, sendo que o exequente, ora embargado/apelado, busca o recebimento dos valores referentes à cláusula penal e aos dias de atraso para cumprimento da obrigação, com fundamento na Cláusula 10a e 13a, que assim foram redigidas:
Clausula 10a. A parte que der causa ao descumprimento de quaisquer umas das cláusulas desse contrato com consequente rescisão contratual, será penalizada com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, sem prejuízo das demais responsabilizações cíveis (perdas e danos) e criminais.
Clausula 13a. O CONTRATADO terá o prazo de 30 dias uteis para finalização dos serviços contado da assinatura deste instrumento contratual.
Parágrafo único. O não cumprimento do prazo sem justo motivo acarretará multa diária no valor da manutenção constante da cláusula 6a, parágrafo terceiro.
Por sua vez, a cláusula 6a, a que faz referência a cláusula 13a, em seu parágrafo único, dispõe que:
Clausula 6a. O serviço contratado terá a garantia de 24 (vinte e quatro) meses, 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação e pecas eletroeletrônicas.
[...];
Parágrafo Terceiro: No pedido de manutenção onde não for constatado defeito e sim erro de senha do equipamento, falta de energia, erro ou manuseio, a manutenção terá um custo de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a partir da chegada do técnico no local. (ID 58830751 - Pág. 15/21 - fls. 19/25 – dos autos da Ação de Execução no. 0057525-09.2015.8.11.0041 – conforme se extrai da consulta via PJe).
Logo, evidente que o contrato em questão constitui título executivo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da execução.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela inexistência de título executivo, faz-se necessário o exame dos fatos e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a tese de abuso das cláusulas contratuais, bem como concluiu pela existência de título executivo líquido e certo. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1703770/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021)
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto
Da ausência de dialeticidade recursal – Súmulas 283/284 STF
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 7, 8, 10 e 369 do CPC, ao argumento de que o aresto recorrido teria incorrido em cerceamento de defesa ao não permitir a oitiva das testemunhas arroladas, observa-se as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que (ID 107336454)
Como dito, alega o embargante que o acórdão é omisso, uma vez que deixou de enfrentar a tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa do Embargante, que pretendia corroborar as provas documentais, com depoimentos de testemunhas em audiência de instrução e julgamento, o que foi indeferido pela Magistrada singular.
Ocorre que, conforme se infere da ata de audiência de instrução (ID 93386954 - Pág. 1/2 - fls. 91/92), o pedido de oitiva de testemunhas restou indeferido, porquanto, não foram elas arroladas no prazo legal, o que afasta o aludido cerceamento de defesa.
Com efeito, extrai-se dos autos que as partes foram intimadas para que apresentassem o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o art. 357, §4o, do CPC (ID 93386952 - Pág. 1 – fls. 89), sendo que deixaram o prazo decorrer in albis, conforme certificado ao ID 93386953 - Pág. 1 (fls. 90).
Logo, evidente que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas na própria audiência de instrução deu-se, tão somente, em razão do decurso do prazo para arrolamento, não prevalecendo, portanto, o aludido cerceamento de defesa, quando a parte quem se manteve inerte quanto à respectiva intimação.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a oitiva da prova testemunhal foi indeferida porque o rol não foi apresentado no momento oportuno, operando-se a preclusão probatória.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento – Súmula 211 STJ.
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que a parte recorrente assevera, ao alegar violação ao artigo 239 do CPC que houve determinação de penhora antes da citação da executada, o que macula de nulidade a execução contra si impetrada.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça